Tribunal: CARF
Processo: 10510.002123/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002123/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JULIO PRADO VASCONCELOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1991 a 31/12/1995
CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO. RESP No 1.112.524/DF
Por força de previsão regimental, devem ser adotadas as decisões do STJ,
proferidas sob o regime dos recursos repetitivos. O REsp n° 1.112.524/DF
consigna os critérios de atualização de créditos tributários decorrentes de ações
judiciais e determina que sejam adotados em todos os casos, ainda que não
previstos na sentença ou tenham sido pleiteados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar que a unidade de origem refaça os
cálculos do direito creditório, com adoção dos critérios de atualização monetária e juros
previstos no REsp no 1.112.524/DF.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade do interessado contra o Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju n°842, de 08 de
setembro de 2008, fls.221/224, que homologou parcialmente as compensações dos
débitos da Contribuição para o PIS dos períodos de apuração de julho/2000 a
dezembro/2003, formalizadas através dos PER/DCOMP eletrônicos, fls.06/63, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002123/2008-44
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002123/2008-44

valor total de R$557.747,48, com crédito decorrente de pagamentos relativos ao PIS,
no período de setembro de 1991 a dezembro de 1995, pagos sob a égide dos Decretos-
leis n°2.445 e 2.449, ambos de 1988, reconhecidos inconstitucionais, na forma da
decisão judicial transitada em julgado, na ação tombada sob o n°97.00044l1-9 (folhas
77/83; 84/85 e 98/101).
Consta no despacho decisório, que restando à Administração o cumprimento da
decisão judicial, confrontou os valores devidos na forma da Lei Complementar n°7, de
1970, com os valores pagos com base nos decretos-lei mencionados, às fls.171/ 174,
restringindo-se os cálculos aos períodos de apuração de setembro/ 1991 a dezembro/
1995, que atualizados, foram suficientes para homologação das compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
n°40663
.823
52.290903.1.3.57-3039,
36657.42892.14l103.1.3.57-0087, 04839.00l23.130204.1.7.57-0692 (fls.06/42) e homologação parcial das compensações declaradas na DCOMP
n°33725.10699.l30204.1.3.57- 1410, fls.43/63, restritas aos débitos dos períodos de
apuração de julho e agosto de 2001 nos valores de R$2.780,10 e R$2.249,89,
respectivamente.
Assim, as compensações dos débitos relacionados à fl.213, junho/2003 a
dezembro/2003, conforme demonstrativos de fls.212/218, foram encaminhados para
cobrança imediata, em obediência ao inciso II, do §3°, do art.48, da Instrução
Normativa SRF n“600, de 28 de dezembro de 2005.
Devidamente cientificado em 17/09/2008, fl.346, o interessado apresentou em
13/10/2008 a manifestação de inconformidade de fis. 374/389, na qual alegou:
- ajuizou em 26/09/1997 uma Ação Ordinária Declaratória combinada com
Repetição de Indébito tombada sob o n°97.00044l4-9, cuja decisão transitou em
julgado em 2000, requerendo a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei
n°2.445 e 2.449, ambos de 1988; - teve garantido o direito de recolher o PIS conforme
Lei Complementar n°O7/70, tendo por base de cálculo o faturamento correspondente
ao 6° mês anterior ao fato gerador e o direito de restituição das quantias
indevidamente recolhidas, atualizadas monetariamente, mas o auditor fiscal, conforme
demonstrativos de fls.l75/179, equivocou-se no levantamento das bases de cálculo
utilizadas, e desrespeitou a ordem judicial, pois deixou a utilizar a base imponível
correta do sexto mês anterior ao do fato gerador, conforme exemplifica; - deste modo,
cabe a revisão nos cálculos elaborados para observar a legislação corretamente e
ensejar a extinção dos débitos exigidos à luz do art. l56, inciso V do CTN; - tendo
iniciado a partir de julho/2000 a compensar os seus créditos com parcelas vincendas
do PIS, o órgão fazendário não as homologou, contra 0 qual ora interpõe a
inconformidade; - cabe a incidência dos expurgos inflacionários na atualização do
crédito; - existindo decisão judicial com trânsito em julgado impondo a correção
monetária e juros sobre o crédito apurado pelo contribuinte, não pode a RFB aplicar os
índices que lhe convier, devendo ser aplicados os índices integrais da correção
monetária, conforme inúmeros julgados do Conselho de Contribuintes, que transcreve;
- requer homologação de todas as compensações efetuadas e perícia contábil que possa
conduzir a um julgamento correto, assegurando à empresa o devido trâmite do
processo legal, conforme art.5°, LV, da CF, formulando questões relacionadas aos
índices de atualização, indicando o nome do perito; - transcreve entendimento de
doutrina que entende amparar seus argumentos.”
Em 28/07/10, a DRJ em Salvador (BA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 15-24.450 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002123/2008-44

Período de apuração: 01/09/1991 a 31/12/1995
BASE DE CÁLCULO DO PIS. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar n°
7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador.
CREDITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Cabível a atualização monetária do crédito do contribuinte nos mesmos
índices que os utilizados pela Fazenda Pública para atualizar os créditos
tributários.
DÉBITOS VENCIDOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. VALORAÇÃO Dos
DÉBITOS ATE A DATA DA TRANSMISSÃO DO DCOMP.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista na lei e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais até a data de entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, em que alega o
seguinte:
a) Cometeu erros no preenchimento dos PER/DCOMP. Os débitos liquidados
foram indicados como sendo de PIS, porém eram de COFINS. Não obstante,
os valores devidos estavam corretos. Além disto, o número da ação judicial
era 97.0004414-9 e não 97.4414-9.
b) O crédito deve ser atualizado com base índices integrais de correção
monetária, quais sejam: de 42,72% em janeiro de 1989, 10,14% em fevereiro
de 1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em
maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991.
c) Para sanar as questões mencionadas nos itens anteriores, pleiteia que seja
realizada perícia. Apresenta os quesitos e nomeia o perito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
De pronto, afasto a realização de perícia, posto que todos os elementos
necessários ao deslinde da questão já se encontram nos autos.
Os erros no preenchimento dos PER/DCOMP devem ser corrigidos por meio de
apresentação de declarações retificadoras. Contudo, o prazo para tanto já se expirou.
Como não está no escopo deste colegiado determinar a retificação de declarações,
caberá à unidade de origem avaliar as eventuais consequências dos equívocos que a recorrente
confessou ter cometido, por ocasião da liquidação deste julgado.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.759 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.002123/2008-44

No tocante à atualização do crédito, por força de previsão regimental, temos de
aplicar a decisão do STJ, em sede do REsp n° 1.112.524/DF, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, a qual estabelece quais índices inflacionários e de juros devem ser aplicados para
atualização de direitos creditórios.
Segundo este julgado, os critérios devem ser adotados na liquidação de sentenças
sobre direitos creditórios de natureza tributária, ainda que dela não constem e/ou tenham sido
pleiteados pelo contribuinte.
E o item 4 da ementa do respectivo acórdão determina que seja adotada a “Tabela
Única” do STJ, como segue:
“(. . .)
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
(. . .)”
Isto posto, dou provimento parcial, determinando que a unidade de origem refaça
os cálculos do direito creditório, com adoção dos critérios de atualização monetária e juros
previstos no REsp n° 1.112.524/DF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital